Tribunal: TJDFT
Processo: 0730645-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730645-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: WILLIAN BARBOSA DE ANDRADE APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Conforme se depreende dos autos, o recurso de apelação foi protocolado diretamente na 2a instância, recebendo numeração diversa daquela dos autos originários, fato este reconhecido pelo próprio apelante, que requereu o arquivamento dos autos (ID 18856645). Ante o exposto, em razão do equívoco noticiado, DEFIRO o pedido de ID 18856645. Restituo os autos à Secretaria da Turma para que providencie o arquivamento do processo, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator